Tribunal: TJES
Processo: 5002820-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Objetiva
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002820-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAUBER NUNES DE ANDRADE VENTURIN

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO NA MODALIDADE LIVRE CONCORRÊNCIA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“
Não há que se falar em direito subjetivo do apelante de alterar a sua inscrição, inicialmente feita para ampla concorrência, para as vagas destinadas à PCD, principalmente após o resultado da prova objetiva, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da isonomia, eis que todos os candidatos inscritos tiveram acesso ao mesmo Edital” (TJES; Apelação Cível nº 0019305-26.2020.8.08.0048; Relator Desembargador Subst. José Augusto Faria de Souza; Data do julgamento 20/07/2023).

2.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002820-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LAUBER NUNES DE ANDRADE VENTURIN

AGRAVADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5000836-16.2024.8.08.0011.

Em suas razões recursais (ID 7541862) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i)
que se inscreveu no concurso da SEJUS/ES para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo edital nº 001/2023, concorrendo às vagas disponíveis para a ampla concorrência;

(ii)
que, posteriormente ao ato de inscrição, recebeu laudo atestando que é portador de TDAH e TEA (autismo de apoio nível I), devendo, assim, concorrer entre as vagas destinadas para os candidatos PCD;

(iii)
que o laudo não é constitutivo da doença, mas tão somente declarativo, e deve ser exigido e aceito no exame biomédico;

(iv)
que, além de tal fato, obteve pontuação de 48,00 pontos na prova objetiva, sendo a nota de corte para candidatos PCD equivalente a 50,00 pontos;

(v)
que, mesmo tendo alcançado pontuação abaixo da nota de corte estipulada para candidatos PCD, “
a banca examinadora se absteve de anular questões maculadas por erros grosseiros
”, devendo as mesmas serem anuladas pelo Poder Judiciário; e

(vi)
que, com a anulação das questões nº 03, 05, 30 e 40 pelo Poder Judiciário, a qual requer, alcança a nota de corte necessária para prosseguir no concurso, concorrendo na categoria PCD.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o Agravante objetiva, através desse recurso, a obtenção de provimento liminar que lhe garanta a participação nas demais etapas do concurso da SEJUS regido pelo edital 001/2023.

Para tanto, apresenta duas teses diferentes, mas que necessitam ser simultaneamente acolhidas para que se alcance o provimento liminar desejado, considerando que obteve 48,00 pontos na prova objetiva:
(i)
inscrição no concurso como candidato PCD (pessoa com deficiência) e
(ii)
anulação de, ao menos, duas das quatro questões da prova objetiva indicadas na petição inicial do processo referência. Somente nessa hipótese, isto é, se acolhidas ambas as teses acima, o candidato alcançaria a pontuação necessária para prosseguir nas demais etapas do certame.

Inicio por analisar a questão afeta à inscrição no concurso. Sobre o tema, assim dispõe o edital do certame:

5.1. Às pessoas com deficiência, amparadas pela Lei Estadual 7050/2002 e Lei Estadual nº 10.684, de 03 de julho de 2017 e de suas alterações, e nos termos do presente Edital, será reservado o percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas oferecidas no Concurso Público.

5.5.1. Para os fins do subitem anterior, o candidato, quando convocado, deverá comparecer munido de laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e declaração descritiva da necessidade de que é portador. A data de emissão do Atestado Médico deve ser de, no máximo, 12 (doze) meses antes da data da convocação para a perícia.

5.5.1.1. A entrega do laudo médico previsto no subitem 5.5.1 não afasta a obrigatoriedade do envio do referido laudo na inscrição do candidato, conforme disposto no subitem 6.3.

6.1. A inscrição das pessoas com deficiência far-se-á nas formas estabelecidas neste Edital, observando-se o que se segue.

6.2. A pessoa com deficiência que pretende concorrer às vagas reservadas deverá, sob as penas da lei, declarar esta condição no campo específico da Ficha de Inscrição On-line.

6.3. O candidato com deficiência deverá enviar imagem legível dos seguintes documentos: carteira de identidade ou CPF, e o laudo médico, expedido nos últimos 12(doze) meses, atestando claramente a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência, via upload (arquivo no formato PDF ou .TIF, no tamanho máximo de 1MB), no momento da inscrição e no período de inscrição indicado no ANEXO II – Cronograma Previsto.

Conforme se verifica, o edital é claro ao determinar que o candidato deve declarar a condição de PCD (pessoa com deficiência) no momento da inscrição no concurso, inclusive com o envio da documentação comprobatória, conforme disposto no item 6.3.

Ora, é certo que o Edital, além de dar publicidade (ato convocatório), estabelece os requisitos para o cargo e as regras do certame, ou seja, “faz lei entre as partes”.

Assim, uma vez estabelecidas as regras do certame, tornam-se elas inalteráveis a partir da publicação do instrumento convocatório e durante todo o seu procedimento, impondo-se, pelo princípio da vinculação, que submete tanto a Administração Pública quanto os candidatos, a rigorosa obediência aos termos e condições do edital, cabendo-lhes zelar por sua estrita observância.

Desta forma, entendo que descabe a alteração da inscrição do recorrente, uma vez que o próprio optou, no ato da inscrição, por disputar as vagas de ampla concorrência, e sequer possuía a documentação necessária (laudo médico) para se inscrever como PCD (pessoa com deficiência) ao tempo do ato.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INSCRIÇÃO NA MODALIDADE LIVRE CONCORRÊNCIA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Previam os itens 6.3 e 6.3.1 do respectivo edital ser dever do candidato, no momento do preenchimento do formulário de inscrição, se declarar negro ou indígena, sendo de sua exclusiva responsabilidade a opção e o preenchimento do formulário. 2 - O instituto AOCP, contratado para a realização do certame em tela, comprovou nos autos originários que a inscrição da autora foi deferida tão somente na ampla concorrência.
3 - Sendo o candidato responsável pelo preenchimento dos dados cadastrais no ato da inscrição e, optando por concorrer na modalidade ampla concorrência, não se verifica ilegalidade no ato de eliminação, sendo que entendimento contrário implicaria ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação aos termos do edital.
4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001136-45.2023.8.08.0000, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS RESULTADO DA PROVA OBJETIVA. DA AMPLA CONCORRÊNCIA PARA VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. Não há que se falar em direito subjetivo do apelante de alterar a sua inscrição, inicialmente feita para ampla concorrência, para as vagas destinadas à PCD, principalmente após o resultado da prova objetiva, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da isonomia, eis que todos os candidatos inscritos tiveram acesso ao mesmo Edital.
4. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 0019305-26.2020.8.08.0048; Relator Desembargador Subst. José Augusto Faria de Souza; Data do julgamento 20/07/2023).

Não sendo a hipótese de admitir a inscrição do Agravante como PCD no concurso público em questão, descabe a análise da segunda tese ventilada pelo recorrente (anulação de questões), uma vez que, mesmo diante da hipótese de seu acolhimento, o candidato não alcançaria a nota de corte necessária para os candidatos da ampla concorrência.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.